Tribunal: STF
Processo: ARE 1424503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, para declarar a inconstitucionalidade do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual (Vol. 2).



    Sustentou haver afronta ao direito constitucional de livre acesso a cargo público na medida em que, não obstante seja possível que a Lei preveja especificidades em relação a determinado cargo, emprego ou função públicos, não pode ir de encontro à vontade da Constituição. 



    Alegou que os dispositivos contestados elegeram um critério sexista para a divisão interna da Corporação, ao conceber a Companhia de Polícia Feminina (CPMFem).



    Aduziu que a aludida disciplina legal, ao apartar a designação das policiais-militares para outras unidades da PM/SE, restringindo a atuação delas ao âmbito da CPMFem, viola os princípios da igualdade de gêneros, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Acrescentou que “a própria disposição orgânica das unidades da Polícia Militar (rol do art. 32, da Lei nº 3.669/95) contradiz essa suposta ‘blindagem’ de vagas para mulheres, eis que a criação de uma unidade operacional específica feminina denota, em verdade, um mecanismo de exclusão para que mulheres não integrem outras unidades” (Vol. 2, fl. 22). 



    Para reforçar sua tese, citou os Editais n 04/2018 e 05/2018 para Soldado e os para Oficial da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), publicados no Diário Oficial do Estado do dia 04/04/2018. 



    Destaca que “(...) o efetivo da polícia militar do Estado de Sergipe é de 6.565 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco) policiais militares, sendo que apenas 442 (quatrocentos e quarenta e duas) são do sexo feminino, o que representa o ínfimo patamar de 6,73% do total” (Vol. 2, fl. 24).



    Realçou que a única diferenciação admitida “(...) se resume às particularidades do Teste de Aptidão Física – TAF, ocorrido em fase posterior à prova preambular e aplicado para ambos os sexos, mas com exigências díspares, o que não impõe ofensa aos postulados constitucionais aqui sopesados” ( Vol. 2, fl. 28).



    Eis o teor das normas questionadas:



    “Lei Estadual nº 3.669/95: 



    Art. 32. As Unidades de Polícia Militar compreendem as seguintes categorias: (...) 



    VII – Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) - Subunidade cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação;



     (...) 



    Lei Estadual nº 5.216/2003: 



    Art. 3º. O preenchimento das vagas de Postos e Graduações Policiais-Militares, resultantes da execução ou aplicação desta Lei, deve ser realizado por promoção, por admissão mediante seleção (concurso), ou por incorporação, de acordo com a legislação pertinente, ficando estipulado um mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para candidatos do sexo feminino, até que se complete o efetivo fixando nesta mesma Lei. 



    Lei Estadual nº 7.823/2014:



     Art. 1º O efetivo da Polícia Militar do Estado de Sergipe passa a ser fixado em 6.565 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco) policiais militares, distribuídos por Quadros, Qualificações, Postos e Graduações, na seguinte forma: 



    (...) 



    §1º O preenchimento das vagas de Postos e Graduações Policiais Militares, resultantes da execução ou aplicação desta Lei, deve ser realizado por promoção, por admissão mediante seleção (concurso), ou por incorporação, de acordo com a legislação pertinente, ficando estipulado um mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para candidatos do sexo feminino, quando a seleção for efetivada por concurso público, até que se complete o efetivo fixado nesta Lei. 



    (...) “



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, afirmando a constitucionalidade das normas contestadas, em acórdão assim ementado (Vol. 9, fls. 1-2):



    “Constitucional – Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 32, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.669/95, art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 7.823/2014 e art. 3º da Lei Estadual nº 5.216/2003, todas de Sergipe – Normas que tratam da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e da reserva do mínimo de 10% (dez por cento) das vagas para candidatas do sexo feminino nos concursos para o ingresso na Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) – Suposta violação aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, e 29, inciso XV, da Constituição Estadual de 1989 – Inexistência – Normas que tratam do Princípio da Isonomia – Discriminação normativa que se configura em ação afirmativa – Pretensão legislativa de incrementar a participação feminina no efetivo da PMSE – Constitucionalidade dos dispositivos impugnados. 



    I – Em atenção ao Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, a sua inconstitucionalidade somente deve ser declarada quando não se puder extrair nenhuma interpretação que esteja em sintonia com as disposições constitucionais; 



    II – Na hipótese, o dispositivo legal que prevê a CPMFem, ao contrário de restringir a participação feminina na PMSE, prestigia a participação das mulheres na Corporação, tratando-se de verdadeira ação afirmativa, especialmente quando se leva em consideração que apenas na década de 1990 as mulheres ingressaram nos quadros da PMSE; 



    III – A mesma conclusão se aplica às normas que preveem uma reserva mínima de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas em concurso público para candidatas do sexo feminino; 



    IV – As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça Estadual tem precedentes reconhecendo a constitucionalidade de se prever critérios diferenciadores entre homens e mulheres dentro das forças militares em situações específicas, entendimento aplicável ao caso em exame;



     V – Estando dentro dos limites da constitucionalidade e da legalidade, a adoção de tais critérios está adstrita ao juízo de conveniência e oportunidade do legislador e do administrador públicos, não cabendo ao Poder Judiciário ingressar nessa seara sob pena de violar a Separação de Poderes, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil;



    VI – Declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados”.



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE alega violação aos arts. 3º, IV; 5º, I; 7º, XXX; 37, II; e 226, §5º, da Constituição Federal.



    Narra, inicialmente, que “no âmbito da Polícia Militar do Estado de Sergipe, identificamos, no art. 20 do Estatuto dos Policiais Estaduais, que: Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfizer aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho” (Vol. 10, fl. 12). Prosseguindo, aduz que (Vol. 10, fl. 10):



    “(...) o preenchimento dos quadros da Polícia Militar Sergipana, em tese, não demanda o atendimento de condições que conflitam com o que reverbera do texto constitucional. 



    Contudo, partindo para uma análise mais detida da Lei de organização básica da PM/SE (Lei nº 3.669/95), com alterações promovidas pela Lei Ordinária Estadual nº 5.733/2005 (anexa), avistamos no art. 32 que: 



    (…)



    Excetuada a previsão do inciso VII do artigo colacionado, o elenco listado enumera unidades Policiais que apresentam a divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais, exteriorizando que a concepção da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) foi orientada por elemento manifestamente sexista.



    Assim, a exegese clara que se depura dos traços legais transcritos indica que a disposição orgânica das unidades da Polícia Militar do Estado de Sergipe sinalizam para limitação da lotação de Policiais militares do sexo feminino, eis que expressamente destaca uma subunidade específica (CPMFem) para atuação do quadro feminino da Corporação. Nessa perspectiva, a disciplina legal conduz a um paradoxo flagrante, já que aparta a designação das policiais-militares para outras unidades da PM/SE, restando contida a atividade daquelas ao âmbito da CPMFem.



    O citado art. 32, VII, desta última norma, institui critério de inequívoca e desarrazoada ofensa ao texto constitucional. Longe do exaurimento das ofensas à Constituição, essa errônea restrição também pode ser verificada no art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 7.823/2014 (encontrada também no art. 3º, da Lei Estadual nº 5.216/2003).



    (...)



    À luz de todo esse bloco normativo, a previsão de uma Companhia específica feminina (CPMFem), endossada pela previsão mínima de vagas para o sexo feminino, sob a ilação de que certamente haverá mulheres na Corporação Militar, não comporta amparo. A própria disposição orgânica das unidades da Polícia Militar (rol do art. 32, da Lei nº 3.669/95) contradiz essa suposta “blindagem” de vagas para mulheres, eis que a criação de uma unidade operacional específica feminina denota, em verdade, um mecanismo de exclusão para que mulheres não integrem outras unidades.



    Tal conclusão é reforçada pela recente publicação no Diário Oficial do Estado nº 27915, de 04 de abril de 2018, de editais para realização de concurso público no âmbito da Polícia Militar (PM/SE) e Corpo de Bombeiros (CB/SE). (…) Em tais escalas, percebe-se que o quantitativo destinado às mulheres restringe-se ao índice de 20% (vinte por cento) do total de vagas previstas para os certames, evidenciando inequívoco descompasso em relação às normas constitucionais incidentes.



    (...)



    (…) pelos vetores jurídicos sustentados, inexiste razão jurídica para obstaculizar a designação de mulheres para os setores operacionais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, restando injustificada a permanência do art. 32, VII, da Lei nº 3.669/95, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º, da Lei Estadual nº 5.216/2003 no ordenamento jurídico.



    (...)



    Ao contrário do que restou ventilado na decisão recorrida, há de ser rememorado também que a instituição de critérios que distinguem os gêneros não é corroborada em concursos públicos realizados para o provimento de cargos de diversas carreiras da segurança pública, a exemplo de Delegados e Agentes das Polícias Federal e Civil e Policial Rodoviário Federal.



    (...)



    À vista disso, a permanência da subunidade CPMFem e a consequente limitação do efetivo de Militares mulheres, defluída do art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 7.823/2014, corroborada pela restrição de vagas para o sexo feminino delimitada pelos editais nº 02, 03, 04 e 05/2018 (publicados no Diário Oficial do Estado nº 27915, de 04 de abril de 2018), tem o condão de reforçar a desigualdade de mulheres no mercado de trabalho” (Doc. 10, fl. 28).



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, para declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas.



    Em contrarrazões, (Vol. 11), o ESTADO DE SERGIPE alega, em preliminar, a ausência de legitimidade do Subprocurador Geral de Justiça para interpor o Recurso Extraordinário em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e a ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. No mérito, requer o desprovimento do apelo.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que a violação à Constituição Federal, se ocorrente, seria oblíqua e reflexa por demandar a análise da legislação infraconstitucional local, o que faz incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade ao caso do disposto na Súmula 280 do STF (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    Quanto às normas questionadas - art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, o art. 3º da Lei Estadual nº 5.216/2003 - o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido autoral para assentar a constitucionalidade das referidas normas com base nos seguintes fundamentos (fls. 13-20, Vol. 9):



    “(...) as normas impugnadas não restringem o efetivo feminino da PMSE àquela Companhia especializada, assim como também não o fazem as demais disposições das leis aqui discutidas. 



    Eventual ocorrência de tal situação, ou seja, eventual designação de todo o efetivo feminino da PMSE naquela Companhia especializada não seria suficiente para inquinar de inconstitucionalidade a norma em foco. 



    Com efeito, não se pode confundir a compatibilidade da norma com a constituição, na forma como foi prevista abstratamente, matéria de interesse da presente ADI, da sua eventual má aplicação ou não aplicação, seja em violação aos preceitos constitucionais, seja em violação ao seu próprio texto normativo. 



    Tal como esclareci quando do indeferimento da medida cautelar, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é a via em que se concretiza o chamado controle concentrado de constitucionalidade. Ele se materializa em processo de cunho objetivo, diversamente do que ocorre com o controle difuso, em que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma é resolvida pelo julgador de forma incidental em processo subjetivo.



     Ou seja, tratando-se de processo de cunho objetivo, o limite de cognição da ADI é a norma em abstrato, ou seja, a sua compatibilidade ou não com o texto constitucional estadual.



    Isso significa que as situações concretas em que o texto legal eventualmente tenha aplicação fogem à matéria discutida nos autos da ADI. Como consequência, eventual má aplicação da norma aqui inquinada de inconstitucionalidade deve ser objeto de ação diversa, de cunho subjetivo, em que se discuta a adequação de fatos à norma. 



    Essa discussão, insisto, foge ao objeto da ADI, que se limita a discutir a adequação da norma à Constituição Estadual.



    Partindo dessas premissas, verifico que, diversamente do que sustentado na petição inicial, a criação de uma Companhia de Polícia Feminina se constitui em uma ação afirmativa, de política pública, que materializa o Princípio da Isonomia previsto no art. 3º, inciso II, da Constituição Estadual de 1989 e no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.



    Ora, se levarmos em consideração que o efetivo ingresso das mulheres na PMSE se deu na década de 1990, ou seja, há apenas 30 (trinta) anos, a previsão de uma força especializada composta só de policiais femininas é medida que, ao menos de forma abstrata, garante uma maior participação feminina dentro da Corporação.



    Um exemplo patente de acolhimento de ações afirmativas na jurisprudência do STF é o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19/DF, que tratou da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): 



    (…)



    O mesmo se diga quanto à criação de um discriminem para a reserva de vagas para o ingresso nos quadros da Corporação. 



    Tratando-se de uma ação afirmativa, a norma incentiva o incremento da participação feminina no efetivo da PMSE, ainda que se considere que o faz de forma tímida ou lenta.



    (…)



    Em relação às assertivas pertinentes aos editais de concurso público para a PMSE bem como à real proporção de participação feminina no efetivo da Corporação, relembro as anotações feitas quanto aos limites de cognição da ADI. Tratando-se de questões de fato, devem ser levadas à apreciação do Judiciário em ação de cunho subjetivo, não podendo ser enfrentadas em processo de caráter eminentemente objetivo, em que se aprecia a conformidade de norma em abstrato ao texto constitucional. 



    (…)



    A leitura do art. 3º da Lei Estadual nº 5.216/2004 e do art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 7.823/2014 denotam que o legislador ordinário pretendeu fazer uma reserva de vagas para as candidatas do sexo feminino que pretendem ingressar nos quadros da PMSE. 



    Consta, da redação de ambos os dispositivos, um quantitativo mínimo de 10% (dez) por cento das vagas a serem destinadas às mulheres. 



    Aqui, portanto, aplica-se o mesmo raciocínio exposto quando se tratou da criação da Companhia de Polícia Feminina, tratando-se de uma ação afirmativa. 



    Note-se que os textos legais falam em “(...) um mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para candidatos do sexo feminino (...)”, o que implica em dizer que esse número pode ser maior, mas jamais inferior àquela proporção. 



    Por outro lado, saber se esse quantitativo mínimo de 10% (dez por cento) das vagas é suficiente para se alcançar uma efetiva isonomia da participação feminina dentro da Corporação é uma questão que extrapola a própria competência do Poder Judiciário. 



    De fato, embora não olvide ser lícito ao Judiciário fazer um juízo de legalidade na aplicação das normas, bem como um juízo de conformação das leis e demais atos normativos em relação à Constituição, não lhe é possível ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do legislador ou do administrador público. 



    (…)



    E, especificamente sobre a matéria aqui discutida, os arts. 46, inciso III, e 61, inciso II, da Constituição Estadual de 1989 preveem ser da competência da Assembleia Legislativa, através de projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, a fixação do efetivo da PMSE: 



    (…)



    Note-se que os textos legais falam em “(...) um mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para candidatos do sexo feminino (...)”, o que implica em dizer que esse número pode ser maior, mas jamais inferior àquela proporção. 



    Em razão de toda essa exposição é que não vislumbro inconstitucionalidade a ser declarada no presente julgamento.



    Faço, porém, uma ressalva. 



    Digo que não visualizo inconstitucionalidade a ser declarada no presente julgamento levando em consideração nosso atual contexto normativo, mas também nosso atual contexto social. 



    Essa observação ganha relevo uma vez que não se pode ignorar o fenômeno da hermenêutica (interpretação) constitucional que a doutrina denomina de mutação constitucional.



    Quero dizer com isso que, havendo alteração relevante no contexto sociojurídico atual, nada impede de, havendo nova provocação do Poder Judiciário, modificar meu posicionamento e eventualmente reconhecer a existência de uma inconstitucionalidade.



    No momento presente, porém, não visualizo desconformidade das normas questionadas com aquelas estabelecidas na Constituição Estadual de 1989”.



    Como se vê, o acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o Princípio da Isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE.



    Da análise dos autos, não vislumbro inconstitucionalidade no art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003; e art. 1º, § 1º, da Lei Estadual 7.823/2014, que preveem um mínimo de 10% das vagas para as candidatas do sexo feminino que pretendem ingressar nos quadros da PMSE.



    A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 



     A consagração constitucional do princípio da igualdade veda as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, além de ser constante afirmação no mundo jurídico é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, pois a atuação do Poder Público têm por objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal (FÁBIO KONDER COMPARATO. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 59). 



     O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis e atos normativos, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. 



     A desigualdade inconstitucional na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. 



     Assim, os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas. Revista Trimestral de Direito Público, nº 1, p. 79), como na presente hipótese. 



    Como bem sublinhado no voto condutor do acórdão recorrido, a reserva de vagas para as candidatas do sexo feminino representa uma ação afirmativa de forma a assegurar maior participação das mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado de Sergipe.



    A partir de uma realidade histórica de discriminação da mulher no mercado de trabalho, mormente, em profissões antes reservadas ao sexo masculino, tais como as relacionadas à segurança pública, estabelecer medidas de compensação a fim de concretizar igualdade de oportunidades entre os gêneros masculino e feminino, não fere o princípio da igualdade, ao contrário promove isonomia material entre ambos os sexos.



    Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia.



    Nesse sentido:



     “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8-2017)



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES. 



    1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.



    3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227).



    4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido.



    5. Ação Direta julgada procedente.” (ADI 5938, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/2019)



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FIN